Tribunal: TJSP
Processo: 1027422-09.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRELIMINAR – Contrarrazões – Regularidade formal do apelo evidenciada – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Hipótese em que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório – Recurso provido,

Ementa:
PRELIMINAR – Contrarrazões – Regularidade formal do apelo evidenciada – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Hipótese em que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.